Tribunal: TJSP
Processo: 1000018-71.2024.8.26.0516
Classe: Remessa Necessária Cível / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Ação de obrigação de fazer – Escopo de efetivação de matrícula requerente no 3o termo do Ensino Médio (EJA), período noturno, indeferida em razão da faixa etária - Sentença de procedência com determinação de remessa necessária – Proveito econômico inexistente - Caso que não se enquadra nas hipóteses de remessa oficial, nos termos do disposto no art. 496, do CPC – REEXAME

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Ação de obrigação de fazer – Escopo de efetivação de matrícula requerente no 3o termo do Ensino Médio (EJA), período noturno, indeferida em razão da faixa etária - Sentença de procedência com determinação de remessa necessária – Proveito econômico inexistente - Caso que não se enquadra nas hipóteses de remessa oficial, nos termos do disposto no art. 496, do CPC – REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.